Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010261-29.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), KARINNE MARIA DOS SANTOS MOTA - CPF: 043.152.591-95 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER D (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO COMPARECIMENTO PARA POSSE DE CANDIDATO EM POSIÇÃO SUPERIOR – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por KARINNE MARIA DOS SANTOS MOTA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura e Limpeza – município de Alto Garças.

Afirma a Impetran
te que prestou Concurso Público para o cargo supra (Edital n. 01/2017), promovido pela SEDUC, sendo classificada em 8ª posição, tendo sido ofertadas 05 (cinco) vagas.

Aponta que foram nomeados todos os aprovados, entretanto, o primeiro colocado não tomou posse e, em 24.01.2020, foram nomeados mais dois classificados no cadastro de reserva, tendo sido empossado apenas o sexto colocado, posto que a sétima classificada teria optado por continuar como servidora pública municipal.

Afirma que a vaga não preenchida pela sétima colocada convola sua expectativa de direito em direito líquido e certo, ao passo que demonstrada a necessidade de preenchimento do cargo, razão pela qual requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente nomeada no cargo pretendido, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida, ocasião em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Exma. Secretária de Estado de Educação para figurar no polo passivo da lide (id. 424884967).

O Impetrado apresentou defesa técnica, requerendo a denegação da segurança (id. 45125991).

Por meio de novo petitório, a Impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, trazendo como prova Ata de Posse do Edital 001/2017 (Ata 005/2020), em que consta o não comparecimento da candidata convocada para entrar em efetivo exercício no cargo pretendido (id. 45543455).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pela denegação da segurança (id. 46229479).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas, tendo em vista a desistência de candidata melhor classificada.

No caso dos autos, a Impetrante comprovou que efetivamente classificou-se na 8ª posição e que o primeiro colocado não foi empossado (id. 42295461).

Comprovou, ainda, que convocados mais dois classificados em 24.01.2020, a sétima colocada não tomou posse até a presente data.

Embora tenha indeferido a liminar por ausência de comprovação dos motivos da candidata Marlene José de Souza

não ter sido empossada, em seu pedido de reconsideração, trazendo documento de expediente interno da Secretaria de Estado de Educação (Ata 005/2020 da Assessoria Pedagógica de Alto Garças), obtido posteriormente à impetração do
mandamus
, a Impetrante comprovou que, decorrido o prazo para entrar em exercício, a 7ª colocada deixou de se apresentar (id. 4554356).

Assim, considerando que, tendo preenchido as cinco vagas (sendo que a primeira não fora empossada, o que resultou no chamamento do sexto colocado, já em cadastro de reserva), a Administração ainda convocou mais um candidato (7º lugar), o que demonstra a necessidade de serviço, e tendo esse sétimo colocado não comparecido para a posse, a expectativa de direito da Impetrante convola-se em direito líquido e certo, consoante entendimento firmado por este Colegiado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança deferida. (N.U 1011259-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CUIDADOR DA CASA TRANSITÓRIA – EDITAL Nº 01/2012 – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO A PEDIDO DOS CANDIDATOS NOMEADOS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A IMPETRANTE/APELADA – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF –– RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - [...] O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. [...]. (STF – ARE 956521 AgR, Relator (a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

2 - Caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). (N.U 0001515-06.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de determinar a nomeação da Impetrante ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura: Limpeza, município de Alto Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020